Tribunal: TJMT
Processo: 1019090-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019090-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), FORCA SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 12.491.923/0001-72 (AGRAVANTE), MATRICIA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 056.600.181-06 (AGRAVADO), HÁGATA DA SILVA SARTUNÍLIO (AGRAVADO), STEFANY MAYZA DA SILVA (AGRAVADO), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE MORTE - ACIDENTE EM REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – VÍTIMA QUE FOI A ÓBITO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PENSÃO PROVISÓRIA - POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“De acordo com o art. 300 do CPC, o juiz concederá a tutela antecipada pretendida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

- Tem cabimento a fixação de alimentos provisionais no valor de 01 (um) salário mínimo a ser pago pelos réus à viúva e filhas de vítima de acidente de trânsito para sua sobrevivência até o julgamento final da lide, tendo em vista que elas dependiam do falecido e que há prenúncio do bom direito na alegação de culpa dos agravados no acidente fatal.

- Aplica-se o princípio do mal maior em detrimento da irreversibilidade da medida antecipatória quando o risco de dano maior é inverso. (...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.19.054133-4/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/0020, publicação da súmula em 27/05/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FORÇA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA.,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de morte, no 1000376-13.2019.8.11.0101, ajuizada por MATRÍCIA MONTEIRO DA SILVA e outros, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a agravante pague alimentos provisionais em favor das menores Hágata e Stefany, no montante de um salário mínimo, todo dia 10 de cada mês a partir da decisão.

Alega a agravante que as agravadas não preenchem os requisitos para concessão da tutela de urgência, que concedeu alimentos provisionais durante o transcurso do processo judicial, em razão do falecimento do genitor da segunda e terceira agravada, menores impúberes, companheiro da primeira agravada.

Sustenta que o
de cujus
veio a óbito em decorrência de acidente ocasionado por sua própria negligência, ao realizar o corte de árvore em uma propriedade rural, denominada Fazenda São Lucas, Município de Cláudia/MT, não evidenciando a probabilidade de direito das agravadas.

Ressalta estar ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo capazes de justificar a concessão da tutela de urgência, vez que o
de cujus
faleceu em 29/09/2016, só em 05/03/2018 outorgaram poderes ao patrono para a propositura da ação e, só em 21/05/2019 a demanda foi distribuída, indicando que não sofreram
“qualquer impacto econômico, após o falecimento do Sr. Jorge Sartunílio”
, inexistindo dependência econômica.

Aduz que além da ausência de demonstração de dependência econômica, caso concedido/mantidos os alimentos provisionais, deveriam ser limitados a 2/3 do
valor do salário mínimo
, levando em conta as despesas e gastos pessoais.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, revogando decisão agravada, ou, alternativamente, requesta pela redução do valor da pensão ao patamar de 2/3 do valor do salário mínimo.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 57556982. O r. Juízo
a quo
prestou informações no ID. 58093187.

Nas contrarrazões as agravadas pugnam pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer de ID. 71439977, consignou o acerto da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência, ao argumento de que inexiste a demonstração dos requisitos para concessão de liminar, vez que o acidente que vitimou o pai/companheiro das agravadas se deu pela negligência daquele, bem como ausente a demonstração de dependência econômica por parte das recorridas.

A ação na origem foi proposta pelas agravadas, pleiteando a concessão de tutela provisória com arbitramento os alimentos provisionais de um salário mínimo vigente, a serem pagos mensalmente pela requerida em benefícios das menores agravadas, filhas do
de cujus
. No mérito requereram a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 450.000,00, bem como o pensionamento mensal no valor de R$ 1.000,00.

A tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo
a quo,
com seguintes fundamentos:

“A verossimilhança das alegações resta evidenciada, mormente pela certidão de óbito que comprova o falecimento do Sr. Jorge Satunilio, certidões de nascimento das menores demonstrando a relação familiar existente entre eles.

No tocante a contratação da empresa requerida pelo proprietário da Fazenda São Lucas para a instalação de energia elétrica no imóvel também encontra corroborada através dos documentos de id. 20280000 e 20280025, além da autorização repassada pelo dono à empresa para a retirada de eventuais árvores que estivessem na passagem da rede de energia.

O fato de estar trabalhando com diárias na Fazenda São Lucas ficou comprovada pelo inquérito policial que menciona ter sido o corpo encontrado no referido imóvel e pelos depoimentos das vítimas.

A probabilidade do direito se enquadra no fato da empresa ré estar responsável pela instalação de energia elétrica no imóvel no dia dos fatos, bem como autorizada a realizar a retirada de eventuais árvores do caminho, sendo que no dia dos fatos seus funcionários estavam no local administrando a retirada de duas árvores até que uma delas veio a atingir o falecido, portanto, ao que tudo indica houve um descuido por parte da requerida.

O perigo do dano se assenta na necessidade de amparo às requerentes, tendo em vista que suas dependências econômicas em razão da de cujus são presumidas, especialmente quanto as menores de idade.

Desse modo, aguardar a análise do pleito para momento posterior ao contraditório seria conduta incompatível com os princípios de justiça, equidade e proporcionalidade.

Sendo assim, presentes os requisitos autorizadores, é medida escorreita o deferimento da tutela de urgência pugnada.

Ante o exposto, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA em caráter antecipatório pleiteada, para o fim de DETERMINAR que a parte Requerida pague pensão alimentícia provisória em favor das menores Hágata e Stefany no montante de um salário mínimo, que perfaz atualmente a quantia de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser depositada em conta a ser indicada pela genitora das infantes, com vencimento no dia 10 (dez) de cada mês, a contar a partir desta data. (ID. 57224971).

Para deferir-se a tutela provisória de urgência, necessária a existência, portanto, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC/15.

Depreende-se dos autos que o genitor das Agravadas Hágata da Silva Saturnilio e Stefany Maysa da Silva Saturnilio, Sr. Jorge Saturnilio, veio a óbito, após acidente ocorrido na Fazenda São Lucas, por ocasião do corte e poda de árvores para construção de uma rede elétrica particular de média tensão, ao que consta sob a responsabilidade da Agravante, vez que, conforme decisão que a incluiu no polo passivo da demanda, “empresa Força Serviços Elétricos LTDA deve fazer parte da ação no polo passivo, mormente por existir contrato firmado com o proprietário da fazenda onde ocorreu o acidente para a compra de material elétrico, mão de obra e instalação de alta tensão e, pela empresa prestar serviços para a requerida Energisa, compondo o litisconsórcio passivo” (ID. 57224970 - Pág. 2/3).

O
de cujus
era o provedor do sustento de suas filhas, contando com 01 e 07 anos de idade, respectivamente, à época dos fatos, e sua falta ensejou o desamparo financeiro. A dependência econômica das menores agravadas prescinde de comprovação, vez que presumida. Como bem apontada pelo r. parecer, a demora em perseguir o direito ao recebimento de pensão mensal não é causa para a negativa do arbitramento.

Cumpre ainda destacar que a decisão recorrida já foi objeto de agravo de instrumento, sob a relatoria do Desembargador José Zuquim Nogueira, RAI n° 1010689-45.2019.8.11.0000, interposto pela Corré Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, a época a agravante ainda não compunha o polo passivo da demanda na origem, sendo recém citada no feito, recurso este desprovido, que também contou com parecer no mesmo sentido.

No citado agravo o parecer ministerial apontou que a decisão agravada se baseou na responsabilidade pela instalação da rede elétrica no local em que a vítima estava fazendo diária, sendo autorizada àquela agravante a proceder a retirada de árvores que se fizessem necessárias.

De posse dessa lógica, denota-se do contrato firmado entre a agravante e o proprietário da fazenda em que ocorreu o fato ID. 57224968 - Pág. 1/3 e do Relatório de Investigação e Análise de Acidente ou Quase Acidente de ID. 57224981 - Pág. 1/3, que na ocasião dos fatos o serviço era prestado por funcionários da agravante com auxílio do
de cujus
, apontando, dentre outras consignações, que deixou de emitir CAT e instaurar comissão para apurar as causas do acidente, via CIPA, pois a vítima não era empregado da empresa Força Serviços Elétricos Ltda.

Assim, tem-se que os argumentos apontados no agravo, não se mostram suficientes a alterar a decisão recorrida e presentes os requisitos que motivaram o deferimento da tutela pela decisão agravada, não merecendo, ainda, reparo no
decisum
quanto ao valor arbitrado, vez que observou a razoabilidade, ao fixar um salário mínimo para ambas as menores agravadas a título de alimentos provisionais.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL – DECISÃO A QUO QUE DETERMINOU O DEPÓSITO EM FAVOR DOS AGRAVADOS DA QUANTIA EQUIVALENTE A 2/3 DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS, A TÍTULO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – MANUTENÇÃO – DEPEDÊNCIA FINANCEIRA DA ESPOSA E FILHOS MENORES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada concedida pelo Juízo a quo, imperiosa se torna a sua manutenção.

O de cujus era o único provedor da família, deixando, sem amparo, a viúva e dois filhos menores, o que corrobora a urgência dos alimentos a fim de garantir suas subsistências.” (N.U 1001145-38.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 29/11/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL - ALIMENTOS PROVISIONAIS PARA A VIÚVA E FILHAS - 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO - CABIMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - PRINCÍPIO DO MAL MAIOR- APLICAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

- De acordo com o art. 300 do CPC, o juiz concederá a tutela antecipada pretendida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

- Tem cabimento a fixação de alimentos provisionais no valor de 01 (um) salário mínimo a ser pago pelos réus à viúva e filhas de vítima de acidente de trânsito para sua sobrevivência até o julgamento final da lide, tendo em vista que elas dependiam do falecido e que há prenúncio do bom direito na alegação de culpa dos agravados no acidente fatal.

- Aplica-se o princípio do mal maior em detrimento da irreversibilidade da medida antecipatória quando o risco de dano maior é inverso. (...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.19.054133-4/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/0020, publicação da súmula em 27/05/2020).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021